Tribunal: TJDFT
Processo: 0738306-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738306-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREY MATHEUS VAZ OSORIO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Andrey Matheus Vaz Osório de Souza contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada (proc. no 0708881-64.2021.8.07.0018, ID no 108667967, págs. 1-9). 2. O agravante, em suma, narra que está participando de concurso público para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal em certame administrado pelo segundo agravado (CEBRASPE), regido pelo edital no 1 de 30 de junho de 2020. 3. Defende a necessidade de modificação do gabarito da questão no 34 do caderno de provas objetivas, uma vez que seria teratológica em razão de flagrante ilegalidade e de erro grosseiro que lhe causou prejuízo no somatório da nota final, afastando a incidência do precedente do STF no julgamento do Tema no 485. 4. Também aduz que a questão no 80 não deveria ser anulada, pois trata da Emenda Constitucional no 45 e o gabarito deve ser mantido como errado e que a questão no 45 não observou a fórmula matemática apresentada pela literatura acadêmica, devendo ser anulada. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que a pontuação correspondente às questões supracitadas seja considerada no somatório final da nota correspondente às provas objetivas, com o consequente reposicionamento na ordem de classificação e possibilitando a correção da prova dissertativa. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da antecipação de tutela recursal. 6. Preparo (ID no 31160315 - 31160319). 7. Cumpre decidir. 8. O relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. A Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 10. O pedido de antecipação de tutela recursal confunde-se com o mérito, pois a pretensão do agravante é a) obter a pontuação correspondente à modificação do gabarito da questão no 34; b) que a anulação da questão 80 seja revertida, com a manutenção do gabarito como errado e c) a anulação da questão no 45 do caderno de provas objetivas, pois não teria considerado a fórmula matemática aplicável. 11. O agravante se insurge quanto aos critérios de correção das questões supracitadas das provas objetivas elaboradas pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE. Em suma, sustenta que o gabarito da questão no 34 deveria consta como errado; que a questão no 80 não poderia ser anulada, mas a questão no 45 sim, uma vez que não teria observado a fórmula matemática adequada aos cálculos. 12. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 13. Os atos ilegais alegados pelo agravante e que embasam a ação de conhecimento ajuizada na origem se referem à necessidade de recálculo da pontuação da sua prova objetiva, cuja competência para eventual revisão dos critérios é da entidade executora do certame. 14. A anulação de questões objetivas conduz ao ajuste proporcional do sistema de pontuação previsto no edital que rege o certame, cuja aplicação também compete à banca examinadora, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nessa questão em favor de apenas um candidato, sob pena de ferir o princípio da isonomia que rege o concurso público. 15. Os argumentos apresentados pelo agravante são insuficientes para corroborar a alegação de ilegalidade ou a identificação de erro grosseiro passível de correção judicial imediata, em sede de juízo de cognição sumária e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa. 16. Conforme ponderado na decisão recorrida, a discussão apresentada pelo examinador na questão no 34 do caderno de provas objetivas não se refere à composição do Distrito Federal enquanto ente federativo, mas sim da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Feral (RIDE/DF), instituída pela Lei Complementar no 94/1998. 17. No Edital no 01 - PCDF de 30 de junho de 2020 consta expressamente o critério de avaliação utilizado na correção das provas objetivas (Item 10.11), com a indicação da pontuação mínima necessária em cada conjunto de questões para os candidatos avançarem às próximas fases (ID no 108636588, págs. 17-18). 18. A questão no 34 do caderno de provas objetivas (ID no 108636575, pág. 3) se refere à matéria expressamente prevista no edital, conforme se observa no ID no 108636588, pág. 47 dos autos originários (exigência de estudo da LC no 94/1998 e suas alterações). 19. “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). 22. No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido buscando a anulações de questões formuladas em concurso público. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 632.853/CE - julgado pela sistemática da repercussão geral -, firmou entendimento no sentido de que descabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato, exceto para realizar juízo de compatibilidade do tema tratado nas questões com o previsto no edital do concurso. 3. In casu, o tema trazido na apelação está afeto, exclusivamente, à revisão do critério de correção conferido pela banca examinadora. Contudo, não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de formulação e correção de questões de provas de concurso público - à exceção de casos teratológicos, diversamente do presente -, estando o seu controle adstrito à legalidade do certame. 4. À míngua de qualquer ilegalidade, erro material ou violação ao edital e aos princípios constitucionais da Administração Pública, não se mostra viável a anulação das questões citadas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1346491, 07275939020208070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] 23. Os mesmos fundamentos também se aplicam à necessidade de anular a questão no 45, defendida pelo agravante, bem como à reversão da anulação da questão no 80, cujas razões foram apresentadas pela banca examinadora e a pontuação aproveitada a todos os candidatos, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 24. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória, pois a sua interferência é excepcional e somente se justifica em caso de ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema no 485). 25. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelo agravante. DISPOSITIVO 26. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 27. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 28. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 29. Atente-se o agravante quanto à Resolução no 1/2020 da Coordenadoria de Controle Geral de Custas e de Depósitos Judiciais - Regimento de Custas Decreto-Lei no 115/67 de dezembro de 2020 no que tange ao valor do preparo dos recursos. 30. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 31. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de dezembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO